Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-32.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-32.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ONIX TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 11.302.864/0001-84 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (AGRAVADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), A. W. CASTRO DE SOUZA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver desídia da parte demandante por mais de 30 (trinta) dias e, mesmo intimada para dar impulso ao feito nos moldes do art. 485, III, §1º, do CPC, mantém-se inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida n
a ação de execução fiscal n° 1000844-32.2019.8.11.0018, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que reconheceu a ocorrência de abandono de causa.

O agravante alega que a decisão agravada não observou o rito específico previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80), em especial o artigo 40, que determina a suspensão do feito na ausência de localização do devedor ou bens penhoráveis e não a extinção do processo por abandono.

Sustenta, ademais, que foram realizadas múltiplas tentativas de citação do executado, tanto por carta quanto por Oficial de Justiça, e que, diante da impossibilidade de localização do devedor, pleiteou a citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Alega que, em razão da ausência de intimação específica para se manifestar, não pode ser presumido o abandono da causa.

Por fim, defende que não restou caracterizado o "animus de abandono da causa", haja vista que a Fazenda Pública demonstrou interesse no prosseguimento do feito, tendo envidado esforços na localização do devedor. Ademais, destaca que o princípio da indisponibilidade do interesse público impede que se extinga prematuramente execução fiscal de valor expressivo, em prejuízo da arrecadação estatal.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e determinação do prosseguimento da execução fiscal (Id. 253739659).

Sem contrarrazões (Id.

259252667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que manteve a sentença, reconhecendo o abandono de causa.

Infere-se da demanda que a parte exequente foi intimada em 08/09/2021 (Id. 239446166) para dar efetivo prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após ter deixado de cumprir determinação anterior, o qual tinha o prazo de 15 dias (Id. 239446162).

Após manifestação do Estado em 16/05/2023 requerendo a citação por edital, o juízo de piso indeferiu o pedido (Id. 239446189), pois entendeu que o exequente não diligenciou para encontrar o atual endereço dos executados, sendo intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, porém, deixou de cumprir esta determinação, conforme atesta a certidão de id. 239446190.

Foi então proferida a sentença em 12/12/2023, oportunidade em que foi julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 239446191).

Da análise dos elementos e das circunstâncias que permeiam a controvérsia, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo apelante, a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar.

Dessa forma, o juízo de primeira instância observou os requisitos necessários para a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de

Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – VISTA DOS AUTOS À PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, via carga dos autos, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso improvido” (N.U 0004777-02.2006.8.11.0013, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025